Tribunal: TJPA
Processo: 0806099-79.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806099-79.2022.8.14.0045

APELANTE: FRANCIENE DA SILVA ALVES OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE REDENCAO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais ajuizada por gestante em face do Estado do Pará e do Município de Redenção, em razão de suposta omissão na prestação do serviço público de saúde, com alegações de atraso na realização do parto e não execução de laqueadura, resultando em sequelas físicas e emocionais. Sentença de improcedência, sob fundamento de ausência de comprovação do dano e do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão dos entes públicos na prestação do serviço médico-hospitalar que justifique a responsabilização civil e consequente indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo comprovação de culpa ou negligência, dano e nexo de causalidade.

4. Ausência de elementos probatórios que evidenciem falha ou omissão na conduta dos entes públicos. Documentação médica aponta que a autora recebeu atendimento contínuo, sem intercorrências que justifiquem a alegação de omissão.

5. Inexistência de prova quanto à alegada demora injustificada no parto ou à negativa indevida de laqueadura.

6. Pedido de julgamento antecipado da lide inviabilizou produção de outras provas. Revelia do Município não implica presunção de veracidade das alegações iniciais, por se tratar de Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação do serviço público de saúde exige prova do dano, do nexo causal e da conduta culposa ou negligente da Administração. 2. A ausência de comprovação do dano alegado e do nexo de causalidade impede o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1249851/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/09/2018.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso de Apelação, negar-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Franciene da Silva Alves Oliveira
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
Estado do Pará e do Município de Redenção.

Na origem, a parte autora relata que, com gravidez de risco, foi inicialmente encaminhada ao Hospital Regional em 05/02/2019, sendo, no dia seguinte (06/02/2029) encaminhada para o Hospital Materno Infantil, pertencente à rede municipal.

Alegou omissão do ente estatal, uma vez que o parto foi realizado apenas em 08/02/2019, gerando complicações à sua saúde e ao feto que teria defecado no útero, além da inviabilidade da realização de cirurgia de laqueadura, o que teria resultado em sequelas físicas e psicológicas, inclusive crises depressivas e necessidade de medicação contínua. Requer indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID 20336497), sustentando preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de causa de pedir e, no mérito, a inexistência de conduta omissiva ou comissiva lesiva, assim como ausência de nexo causal e de prova dos danos alegados. Argumentou que eventual responsabilidade recairia exclusivamente sobre o Município de Redenção, responsável pelo atendimento direto.

O Município de Redenção não apresentou contestação.

A sentença de primeiro grau (ID 20336505), julgou improcedente ação, por entender que a autora não se desincumbiu dos ônus que lhe competia de comprovar o dano suportado e o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Estado e o dano.

Irresignada, a autora/apelante interpôs o presente recurso, sustentando que restou comprovado as condutas omissivas dos agentes públicos, a exemplo do atraso de dois dias na realização do parto e da não realização da laqueadura solicitada, fatos estes que ensejaram sofrimento físico e emocional, configurando violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Requereu, assim, a reforma da sentença para condenar o Município de Redenção e o Estado do Pará, ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na exordial, com incidência de juros legais e correção monetária.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. 20369089), bem como não houve manifestação do Representante Ministerial, conforme certidão de ID. 21585670.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço os Recursos de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da sentença, que julgou improcedente o pedido inicial de indenização por danos morais, causada pela má prestação do serviço público no atendimento da autora.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
quando diz respeito às condutas comissivas do Estado. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional,
em regra, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Por outro lado, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação estatal.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a
negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
.
2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018) (grifos nossos)

Assim, cumpre a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC/2015), qual seja a existência de nexo de causalidade entre o dano e a atuação do Estado e Município, e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015).

Ora, a norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC/2015.

No caso sob análise, a parte autora sustenta que houve omissão dos réus ao tardar na realização de seu parto, sendo imprescindível, por tanto, a demonstração do dano suportado, o nexo de causalidade e o elemento subjetivo.

Ocorre que, compulsando a documentação anexadas aos autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório apto a comprovar as suas alegações, pois mesmo da análise dos documentos juntados pela autora, ficou claro no documento anexado em ID. 20336495, que a autora deu entrada no Hospital Regional do Araguaia no dia 05/02/2019, sendo apontada inicialmente como pré-natal de alto risco devido a idade. Ainda, no prontuário médico do dia 07/02/2019 às 12:31, após a realização de exames de dopplerfluxometria e ultrassom realizado no dia anterior, concluiu que: “não dispomos de leito, paciente encontra-se no acolhimento sem previsão de internação, encaminho a mesma para interrupção em rede municipal, a mesma não apresenta patologias de base, nem prematuridade fetal, que justifiquem a alta complexidade.”

Ressalta-se que o referido documento indicou que, apesar da idade da autora, não havia patologias que indicassem que o parto deveria ser feito na rede Estadual, pelo que houve o encaminhamento a rede Municipal. Tal documento não foi questionado pela parte autora.

No que se refere ao seu atendimento no Hospital Municipal, não há elementos nos autos capazes de aferir eventual deficiência/omissão, em vista que sequer foi juntado prontuário médico ou laudos médicos.

De outra ponta, verifica-se que a autora alegou na inicial que adentrou no hospital municipal em 06/02/2019 e seu parto teria sido realizado somente em 08/02/2019, o que por si só não demonstra o erro alegado ou que houve prejuízo para a autora ou mesmo para o bebê.

Contudo, nota-se nos documentos juntados, que a autora ainda estava no Hospital Regional do Araguaia no dia 07/02/2019, quando foi encaminhada para o Hospital Municipal (Id nº 20336495), com 38 semanas de gestação, sem patologias, nem prematuridade fetal, sem evolução no trabalho de parto, colo fechado tendo o hospital informado no documento Id nº 20336500, que a paciente não possui evolução de trabalho de parto, batimentos cardíacos fetais presentes e normais.

Portanto, no dia 07/02/2019, a autora foi encaminha ao Hospital Municipal, tendo seu parto ocorrido no dia seguinte, 08/02/2019, como afirmado na inicial, de forma a desconstituir a alegada demora no parto e omissão, até mesmo porque de acordo com os médicos a autora estava bem e o andamento da gestão também fluía sem risco.

Sabe-se que a gestação possui situações delicadas que não estão no total controle dos médicos, mas o que se percebe nos autos é que a atuação da Administração pública ocorreu de forma eficiente, tendo a autora sido atendida, realizado exames que demonstravam a estabilidade da gestante e do bebê, de forma a afastar a alegação de omissão ou mesmo erro do serviço.

Quanto a não realização do procedimento de laqueadura, no momento do parto também há nos autos indícios que comprovem a omissão/erro, e o simples fato da autora ter requerido a laqueadura meses antes do parto, não pode ser motivo para recebimento de dano moral, uma vez que não há como saber se havia indicação para a realização da laqueadura no momento do parto e por conseguinte qual o dano moral suportado pela autora.

Em alguns casos, em que é realizada a cirurgia e após a paciente detecta gravidez, costuma-se analisar a possibilidade do erro médico e a configuração do dano, porém no presente caso, não houve procedimento e não há demonstração por parte da autora qual o dano que estaria suportando e dos motivos e do nexo causal com o suposto dano alegado.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO, OMISSÃO E/OU NEGLIGÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. NÃO CARACTERIZADOS . TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
1 . A responsabilidade civil do Estado exige que o particular comprove a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e a lesão alegada pela vítima. 2. A responsabilidade pelos danos sofridos em hospitais públicos, bem como, nos conveniados com o Estado, deve ser informada pela teoria objetiva, nos termos do art. 36, § 7º, da Constituição Federal . 3. O nexo causal, conforme a teoria da causalidade direta e imediata, apenas está presente quando o fato é efeito necessário de uma causa, decorrendo direta e imediata da ação ou omissão do agente. 4. A responsabilidade civil do Estado pelos danos sofridos em hospitais públicos e conveniados em caso de erro médico pode ser afastada caso o Poder Público comprove uma das causas excludentes de responsabilidade . 4.1. Admite-se a demonstração de ausência de falha no atendimento hospitalar, ou seja, que o serviço foi prestado de forma adequada, como causa excludente de responsabilidade civil do Estado, no caso de alegação por erro médico
. 5 . Não há que se falar em responsabilização do Estado quando os elementos probatórios dos autos levam à conclusão de que não houve falha no atendimento hospitalar ao paciente e não há provas de que o evento danoso derivou, direta e imediatamente, de qualquer conduta do Estado,
e quando resta comprovado que decorreu da gravidade do estado de saúde do paciente, ocasionado por acidente de trânsito sofrido. 6. Apelação não provida.

(TJ-DF 00309715420148070018 1890938, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACERVO PROBATÓRIO QUE INDICA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATENDIMENTO, PROCEDIMENTOS ADOTADOS E A INTERCORRÊNCIA PÓS-CIRURGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR . RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA
. PRECEDENTES DO TJRN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO .

1. Considera-se que a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva, isto é, para sua caracterização é suficiente a demonstração de uma conduta, o dano suportado e o nexo causal entre conduta e o dano.

2. O certo, pois, é que, para que possa existir a responsabilização do ente público, nos casos de sua omissão ou comissão, deve restar demonstrado o nexo de causalidade entre o dano causado e a conduta .

3. Em análise, verifica-se que não houve a comprovação de que o dano decorreu da omissão, negligência médico/hospitalar, ou mesmo imprudência administrativa, de modo que os indícios apontam pela ausência de conduta ilícita e rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e o alegado evento danoso.

4. Precedentes do TJRN (AC nº 0820461-72 .2019.8.20.5106, Rel . Desembargador Ibanez Monteiro, Segunda Câmara Cível, j. 30/07/2021; AC nº 0816633-39.2017.8 .20.5106, Rel. Desembargador João Rebouças, Terceira Câmara Cível, j. 16/03/2022) .

5. Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08046024520168205001, Relator.: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

Destaca-se, por fim, que autora, juntamente com o Estado, postularam pelo julgamento antecipado da lide, entendendo que não havia necessidade de instrução probatória, o que restringe a análise do juízo aos documentos juntados pelas partes.

Ademais, o fato do Município de Redenção não ter apresentado contestação, não torna as alegações da autora verdadeiras, pois não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia, de forma que não podem ser presumidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, que de acordo com as provas juntadas nos autos, não se comprovaram.

Assim, coaduno com o entendimento da sentença recorrida de que não restou demonstrado o desacordo com os protocolos médicos e a suposta falha na prestação do serviço, razão pela qual entendo que a sentença guerreada deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Belém, 03/06/2025